Tribunal: TJDFT
Processo: 0742053-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0742053-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NARADYA MAGALHAES ALVES AUTORIDADE: DIVISÃO DE CONTROLE E CUSTÓDIA DE PRESOS - DCCP D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS e LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS, em favor de NARADYA MAGALHAES ALVES, sob o argumento de que a Paciente foi presa em 15/12/2021, em flagrante, convertida em preventiva por ocasião da Audiência de Custódia. Argumentam que a liberdade provisória foi indeferida, pois, no ato da audiência de custódia não foram juntados documentos da filha da requerente. Afirmam que a Paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos e juntam documentos. Tecem considerações acerca das REGRAS DE BANGKOK e da CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. Entendem ser imperiosa a aplicação de medida cautelar diversa da prisão pois, a seu sentir, estão presentes os requisitos do artigo 318, do Código de Processo Penal Brasileiro, bem como clara infringência as regras de Bangkok já adotadas pela República Federativa do Brasil. Requerem, ao final, a concessão da liminar pleiteada, consubstanciada na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, independente do pedido de informações. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Os impetrantes aduzem, em síntese, como fundamento de seu pedido para concessão da liminar em habeas corpus, é o fato de a paciente ser mãe de filhos menores de doze anos, motivo que, a seu sentir, lhe garante o direito de prisão domiciliar, independente de pedido de informações. Transcrevo parte da decisão de ID 111761263, dos autos de origem (n. 0722164-90.2021.8.07.0007), proferida em 17.12.2021, para melhor análise do presente habeas corpus, na parte que interessa. Confira: NARÁDYA MAGALHÃES possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e por furto qualificado. Possui dois anos, sete meses e seis dias de pena pendente de cumprimento. Estava em regime aberto e praticou crime durante a execução da reprimenda. Essas anotações permitem concluir que NARÁDYA MAGALHÃES faz do crime seu meio de vida. A recidiva é evidente. O fato de NARÁDYA MAGALHÃES ter filhos não é suficiente para afastar as conclusões acima. Igualmente, também não pode servir como “salvo conduto” para que ela continue a praticar delitos. Nem mesmo o risco de revogação do regime aberto e da regressão penal serviram para evitar a recalcitrância. Nesta audiência, NARÁDYA MAGALHÃES relatou que os filhos estão sob os cuidados de terceiro, desde o momento em que se deslocou até o sobredito shopping até ir com os comparsas para a região denominada “chaparral”, em Taguatinga – local de notório e intenso tráfico de drogas. Nesse sentido, o argumento de que NARÁDYA MAGALHÃES é a responsável pelos cuidados dos filhos não prospera. Afinal, se as crianças podem ficar sob os cuidados de terceiros [para que a mãe possa sair com comparsas, ir até outra cidade, cometer delito, retornar ao DF e se dirigir a local de intensa traficância para, possivelmente, consumir], presume-se que os infantes também têm com quem ficar durante o tempo de acautelamento corporal da autuada. O trabalho lícito e a residência fixa, por si sós, não descaracterizam a reiteração criminosa – e o malferimento à ordem pública – para infirmar as conclusões do Juízo. (...) A inobservância ao regramento do regime aberto de cumprimento de pena pelos ora autuados (ou da prisão domiciliar, no que tange à ANNE CAROLINE), conjuntamente com a reiteração criminosa, evidenciam que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública contra a prática de novas infrações penais. Por fim, registro que a análise sobre a competência jurisdicional para processar e julgar o presente caso deverá ser realizada pelo r. Juízo para o qual os autos foram distribuídos. Submetido ao juízo de custódia, o Magistrado impetrado asseverou a legalidade do flagrante e a gravidade dos fatos, notadamente porque na análise do caso, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, dada, a seu ver, a gravidade concreta do delito, ressaltando que a paciente possui condenação por tráfico de drogas e que o fato de ter filhos menores não é motivo para relaxamento da prisão, considerando não ser ela a única responsável pelos cuidados com os filhos. Asseverou a necessidade da medida: “(...) Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. A violação à ordem pública também é constatada quando há reiteração criminosa, ainda que as recidivas decorram de crimes praticados sem violência ou grave ameaça. A baixa gravidade, por si só, não confere o direito subjetivo para que os custodiados pratiquem crimes indefinidamente, principalmente quando outras medidas cautelares diversas tenham se mostrado insuficientes.” Dispõe o art. 312, CPP, a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando provada a existência do crime e havendo indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública. Na hipótese, os fatos narrados induzem a conclusão, ao menos nessa análise prefacial, do acerto da decisão perseguida, porquanto a dinâmica do crime impõe, em juízo perfunctório, a necessidade de segregação da paciente. Evidenciada a recalcitrância da paciente, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Dessa forma, em análise inicial, não verifico cabível o deferimento da liminar pretendida no presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla, o que não me parece ser adequado na sede estreita da via mandamental. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo Impetrante, não verifico dano irreversível até que venham aos autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente NARÁDYA MAGALHÃES ALVES. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente Habeas Corpus. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial